Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009020-82.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURENCA MORAES - CPF: 415.285.811-72 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1009020-82.2018.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrido(s):

LOURENCA MORAES

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIREITO DO SERVIDOR A ENQUADRAMENTO DE CLASSE EM RAZÃO DE CONCLUSÃO DE CAPACITAÇÃO – CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO ACOSTADO – INTERSTÍCIO DE TRÊS ANOS RESPEITADO PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.o 4.007/2014, que alterou dispositivos da Lei complementar n.o 3.797/2012, determina os termos para progressão de classe e nível.

Restando comprovada a nova habilitação profissional e que a parte Autora coligiu aos autos diploma do curso de história, licenciatura plena, datado de 30/05/2003 e certificado de especialização em “educação especial e o atendimento educacional especializado, realizado em 17/02/2017 a 24/09/2017, com 420 horas/aula, o que lhe resta consagrado o direito de ser enquadrada no nível 8, nos termos do art. 4, da Lei Complementar 4.293/2017.

Faz jus ainda ao pagamento retroativo do enquadramento funcional,
conforme determinado em sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedente a pretensão para reconhecer as progressões funcionais desde a data do requerimento administrativo e determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas, conforme trecho dispositivo que cito:

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovado pela parte promovente que apresentou o certificado de pós-graduação juntamente com o requerimento administrativo realizado e que esta apenas requereu a elevação de nível, não mencionando em nenhum momento no processo administrativo a existência do Certificado de especialização.

Afirmou que é dever do servidor requerer administrativamente e demonstrar o preenchimento dos requisitos para a realização de sua progressão funcional, visto que, a Administração não possui poderes de presumir quais os servidores preencheram ou não os requisitos previstos na Lei Municipal e que inexistem diferenças salariais a serem pagas.

Requereu a reforma da sentença para reconhecer que a Apelada não faz jus a progressão funcional como almeja, julgando improcedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma, ratificou o parecer do Procurador de Justiça (Id. 9441459), pela desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No entender desta magistrada o recurso deve ser desprovido, posto que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando julgou procedente a pretensão para determinar
a progressão funcional da promovente para o nível 08, com efeitos a partir de junho de 2015, quando completou 21 anos de serviço público e, promoção para a classe C com efeitos a partir de janeiro de 2011 e D, com efeitos a partir de janeiro de 2018, de acordo com a Lei Complementar 3.797/2012 e Lei Complementar 4.293/2017.

O mérito do presente recurso trata do inconformismo da parte recorrente, com a sentença que determinou a progressão funcional afirmando que não houve a apresentação do certificado de pós-graduação juntamente com o requerimento administrativo realizado e que a promovente apenas requereu a elevação de nível, não mencionando em nenhum momento no processo administrativo a existência do Certificado de Pós-Graduação e que a Administração não possui poderes de presumir quais os servidores preencheram ou não os requisitos previstos na Lei Municipal e que inexistem diferenças salariais a serem pagas.

Em que pese os termos do recurso entendo que a sentença respeitou o interstício de três anos para elevação de nível e a nova qualificação do recorrido para elevação de classe, posto que conforme exposto na sentença
“
considerando que a parte Autora ingressou no serviço público em 29/06/1994, alcançando 0
3 anos
de serviço em 29/06/1997, mais 0
3 anos
em 29/06/2000, mais 0
3 anos
em 29/06/2003, mais 0
3 anos
em 29/06/2006, mais 0
3 anos
em 29/06/2009, mais 0
3 anos
em 29/06/2012, mais 0
3 anos
em 29/06/2015, mais 0
3 anos
em 29/06/2018, sendo concedido o benefício de aposentadoria por idade, com a devida elevação do nível 08, em 12/03/2018, conforme Portaria no 041/2018.

No tocante a promoção funcional em virtude de nova habilitação profissional comprovada, verifico que a parte Autora coligiu aos autos diploma do curso de história, licenciatura plena, datado de 30/05/2003 e certificado de especialização em “educação especial e o atendimento educacional especializado, realizado em 17/02/2017 a 24/09/2017, com 420 horas/aula, o que lhe consagra o direito de ser enquadrada na classe D, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Complementar 4.007/2014”.

A lei 3.797/2012 acerca da progressão funcional, assim dispõe:

Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – progressão nos níveis; II – promoção nas classes.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2 % (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Assim, preenchido os requisitos legais para a progressão funcional pleiteada.

Quanto a alegação da recorrente de ausência de comprovação de entrega do certificado de especialização, verifico que houve comprovação de pedido administrativo de revisão de enquadramento realizado em 30/10/2013, com o enquadramento funcional levado a efeito (classe C) a partir de 01/02/2018, por meio da Portaria no 004/2018, sendo que a entrega dos documentos ocorreu em 29/06/2015; e ainda, o novo pedido de revisão de enquadramento para fins de aposentadoria (classe D) realizado em 16/01/2018, razão pela qual entendo verossímeis as alegações da parte promovente, porquanto o certificado de especialização fora emitido em 01/11/2017 e o requerimento administrativo para enquadramento de nível fora 16/01/2018, não sendo crível que a parte fez o requerimento sem instruir com referido certificado.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrente tem direito aos enquadramentos nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020